Tribunal: TJSP
Processo: 2272305-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE VALORES REFERENTES A VERBA HONORÁRIA- NATUREZA SALARIAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE VALORES REFERENTES A VERBA HONORÁRIA- NATUREZA SALARIAL DA AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses previstas no § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil, o bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, e, desta forma, de rigor a manutenção da decisão. Precedentes do STJ. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, NESTE PONTO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDA PERANTE A RECEITA FEDERAL, DESDE A DADTA DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – VERIFICAÇÃO DE EVENTAL FRAUDE À EXECUÇÃO. Necessidade de verificação não somente da atual situação financeira dos agravados, mas de eventual fraude, desta forma, de rigor a reforma da decisão. Precedentes deste E. Tribunal – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO, NESTE PONTO.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272305-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S/A, são agravados CONSTRUTORA
SOMAR LTDA, EUFLÁVIO PEREIRA DONATO JUNIOR e ANDREA LUCIA
REZENDE MARTINS DONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso. Vencido o 3o juiz que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28420
AGRV.No: 2272305-03.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (11a VARA CÍVEL)
AGTE. : NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S.A
AGDA. : CONSTRUTORA SOMAR LTDA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DVEDOR SOLVENTE

PENHORA DE VALORES REFERENTES A VERBA
HONORÁRIA-
NATUREZA
SALARIAL
DA
AGRAVADA
IMPOSSIBILIDADE. Salvo as hipóteses
previstas no § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil, o
bloqueio em qualquer porcentagem dos rendimentos
salariais do Agravado, destinados ao seu sustento e da sua
família, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de
Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa
humana, e, desta forma, de rigor a manutenção da decisão.
Precedentes do STJ. DECISÃO MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO, NESTE PONTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDA
PERANTE A RECEITA FEDERAL, DESDE A DADTA
DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO VERIFICAÇÃO
DE EVENTAL FRAUDE À EXECUÇÃO. Necessidade de
verificação não somente da atual situação financeira dos
agravados, mas de eventual fraude, desta forma, de rigor a
reforma da decisão. Precedentes deste E. Tribunal

DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO,
NESTE PONTO.
DECISÃO
PARCIALMENTE
REFORMADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto
por NOVAPORTFOLIO PARTICIPAÇÕES S.A, nos autos da “EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE”, que move em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de CONSTRUTORA SOMAR LTDA E OUTROS, contra a decisão de fls.
29/33, que deferiu a requisição apenas da última declaração de renda perante
a Receita Federal dos Agravados, bem como reconheceu a impenhorabilidade
de valores bloqueados da Agravada Andréa.
A Agravante alega, em síntese, que: a) devem ser
apresentadas as declarações de imposto de renda dos executados desde o
ano de 2014, momento em que foram ciados da execução, para verificação de,
eventual, frade à execução; b) o judiciário deve viabilizar e utilizar as
ferramentas garantidas pelo legislador para viabilizar a satisfação do crédito; c)
a impenhorabilidade do salário comporta exceções; d) não houve
demonstração inequívoca da natureza alimentar dos valores (fls. 01/10).
O recurso foi preparado (fl. 35).
Às fls. 39/40, foi determinada a intimação dos Agravados
para apresentarem resposta, bem como eventual oposição ao julgamento
virtual do recurso.
Anoto que não houve oposição ao julgamento do
presente recurso por meio de sessão virtual desta Câmara (fl.97). Houve
apresentação contrarrazões recursais (fls. 45/50).
É o relatório.
A decisão mercê ser parcialmente reformada.
Os valores penhorados se tratam de verbas salariais,
assim, absolutamente impenhoráveis, isto porque, salvo as hipóteses previstas
no § 2o, do art. 833, do Código de Processo Civil, a efetivação de penhora de
valores oriundos de rendimentos de natureza salarial em qualquer
porcentagem, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo
Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e desta Câmara:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. FIADOR.
PENHORA DE SALÁRIO. PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DO
DEVEDOR
E
DE
SUA
FAMÍLIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
NAS
RAZÕES
DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 283 DO STF. 1. Como
regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora
para pagamento de prestação alimentícia (CPC/73, art. 649,
IV, § 2o) e, além dessa hipótese, em valores que excedam
50 (cinquenta) salários mínimos mensais (NCPC, art. 833,
IV, § 2o). 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão
recorrido tem fundamento suficiente para mantê-lo e o recurso
não contém impugnação específica. Incide a Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se
nega provimento. (STJ; AgInt no REsp 1701828/MG, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018,
DJe 20/11/2018) (Grifei)
IMPENHORABILIDADE.
BLOQUEIO
BACEN-JUD.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Instrumento de
confissão de dívida. Créditos de salário da executada na
conta-corrente,
objeto
do
bloqueio.
Regra
da
impenhorabilidade dos vencimentos que não comporta
mitigação. Ausência das exceções previstas no artigo 833,
§ 2o, do CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2098567-08.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
25/07/2018;
Data
de
Registro:
27/07/2018) (Grifei)
Cumpre ressaltar, que a hipótese não se amolda às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exceções
à
impenhorabilidade
(prestação
alimentícia
e
importâncias
superiores a 50 salários mínimos mensais), nos termos do § 2o, do art. 833, do
Código de Processo Civil, devendo, ser reconhecida a impenhorabilidade dos
valores em discussão.
Tendo em vista que a verba salarial é impenhorável, de
rigor a manutenção da decisão, neste ponto.
Com relação a limitação da requisição à Receita Federal
da última declaração de renda e bens dos Agravados, tal medida, não se
mostra adequada, vez que, há necessidade do juízo verificar eventual
ocultação de patrimônio e não somente a atual situação financeira dos
agravados.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal:
Execução. Não localização de bens penhoráveis. Pedido
de pesquisa via sistema Infojud da declaração de imposto de
renda da executada dos últimos 5 anos. Pesquisa deferida,
mas limitada à última declaração. Agravo de instrumento.
Requisição
de
informações
aos
órgãos
oficiais.
Cabimento. Precedente do STJ. Jurisprudência do TJSP.
Pesquisa com extensão de 5 anos. Ausência de prejuízo à
devedora. Necessidade de verificar eventual ocultação de
patrimônio.
Possibilidade.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2093438-56.2017.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira
Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/08/2017; Data de Registro: 02/08/2017)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.648
Agravo de Instrumento no 2272305-03.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Novaportfolio Participações S/A
Agravados: Construtora Somar Ltda, Euflávio Pereira Donato Junior e
Andrea Lucia Rezende Martins Donato
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Discordo, no que tange à impenhorabilidade.
Parece inexistir dúvida de que se trata de verba salarial.
Trata-se, no entanto, de valor expressivo e que, nada obstante
a regra processual que impede a constrição, penso ser possível, no caso, a flexibilização
da regra, consoante entendimento jurisprudencial, para que a constrição recaia em 25%
do valor.
Nestes termos, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, no particular.
MARIO DE OLIVEIRA
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDUARDO ALMEIDA PRADO ROCHA DE
SIQUEIRA
12219332
7
7
Declarações de
Votos
MARIO CARLOS DE OLIVEIRA
1256C724
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2272305-03.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.